Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021684-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (AGRAVANTE), BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO - CNPJ: 15.124.464/0001-87 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NAYDE MARIA LEITE FONTES - CPF: 543.719.537-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA - CPF: 836.610.261-00 (AGRAVANTE), CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - CPF: 592.385.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação à penhora. Meação do cônjuge. Dívida contraída em benefício da entidade familiar. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Espólio de Ana Tereza Arruda Aires da Silva, mantendo os atos expropriatórios sobre a fração de imóvel pertencente ao viúvo, executado nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo Banco Econômico S.A. – em liquidação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a meação do cônjuge sobrevivente deve ser resguardada na penhora de imóvel.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em casos de dívida contraída por um dos cônjuges, cabe ao meeiro o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família para excluir sua meação da penhora.
4. A anuência da cônjuge falecida para a aquisição de insumos em benefício do casal configura indício suficiente de que a dívida foi contraída em favor da entidade familiar, mantendo-se, portanto, a penhora sobre a fração do imóvel.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A meação do cônjuge pode ser atingida pela penhora se a dívida contraída pelo outro cônjuge beneficiar a entidade familiar, cabendo ao meeiro o ônus de demonstrar a ausência de benefício para a exclusão da meação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.667 e 1.668.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/2/2014; AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Mina Maria Isabel Gallotti, DJe 24/11/2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0000223-33.1989.8.11.0041), proposto contra Heitor Azuaga Aires da Silva e Natalino Rodrigues Fontes pelo BANCO ECONÔMICO S.A. – em liquidação, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, e manteve a penhora, a avaliação e demais atos expropriatórios que incidem sobre a quota parte de Heitor Azuagua Aires da Silva no imóvel matriculado sob o no 8.890, do SRI de Cáceres/MT
(cf. Id. no 161644854 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
o Espólio de Ana Tereza Arruda Aires da Silva não é devedor na execução
”, e que, embora seja permitida a penhora sobre a quota parte do imóvel pertencente ao viúvo/executado Heitor, que era casado em regime de comunhão universal, prevalece na jurisprudência que “
deve ser resguardada a meação do cônjuge
”.

Alega que, no caso, não fora resguardada a meação do espólio, afinal, a penhora recaiu sobre 20% do imóvel, e sem levar em consideração que, após a meação, a parte do executado cairia para

10%
.

Aduz que a circunstância de ter havido a outorga uxória não interfere na pretensão deduzida na impugnação à penhora porque se trata de mera formalidade legal exigida para a alienação e oneração de bens imóveis, que não pode ser interpretada como assunção pessoal de obrigação pelo cônjuge, tornando-se ele codevedor, subsidiário ou solidário, como entendeu a MMa. Juíza.

Insiste em que,
mesmo havendo permissivo jurisprudencial para penhora de bens do cônjuge do devedor em caso de dívida contraída em benefício da entidade familiar, não há prova de que esse seja o caso dos autos, já que a dívida foi contraída pelo executado para fins de custeio do cultivo de arroz; ademais, mesmo nesse caso, deve ser resguardada a meação do cônjuge.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para evitar levar adiante os atos de expropriação do imóvel penhorado
” e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida a impugnação “
sendo levantada a penhora de 1/5 do imóvel e posteriormente efetuada a penhora da fração de 1/10 do bem
” (sic – cf. Id. no 231521691 – pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. no 232330679 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto Id. no 233762668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada rejeitou a impugnação oposta pelo Espólio/agravante pelos seguintes motivos:

“(...)

Inicialmente, em que pese a arguição do espólio da esposa falecida do executado HEITOR, fato é que foram casados pelo regime da comunhão universal se comunicam todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, nos termos dos arts. 1.667 e 1.668 do CC, inclusive suas dívidas passivas, como bem, consignado pelo credor em sua manifestação.

Outrossim, tenho que não há que se argumentar a minoração da penhora em virtude do regime de comunhão universal de bens adotado pela falecida e o Executado Heitor, o Espólio daquela responde pela dívida em questão, em especial fica claro diante da anuência desta para aquisição de insumos em proveito do casal que a Sra. Ana Tereza, durante a constância do casamento para o custeio do cultivo de arroz, assim, evidente que não merece guarida suas ilações.

Quanto aos coproprietários e sua irresignação, verifico que não se tem provas acerca da divisão descrita no id no 157428635 e 157428636, assim, deve ser mantida a penhora da fração pertencente ao executado HEITOR, qual deve ser avaliada no juízo deprecado, ficando preservados os direitos de preferência dos coproprietários sobre o produto da alienação, haja vista que não podem ser prejudicados por dívida que não lhes pertence.

Mais, diferente do que afirmado o Termo de Penhora foi efetivado e disponibilizado no id n. 141751085, pois o processo não tramita em segredo de justiça, sendo que ali consignou a penhora de cota parte de propriedade de Heitor, portanto, nenhuma irregularidade a ser sanada.

Ainda, os co-proprietários foram intimados da penhora, tento que oportunizou a todos a defesa e impugnação da penhora.

Deste modo, não acolho as impugnações, mantendo a penhora em todos seus termos, devendo aguardar cumprimento da missiva.

Como se vê, o pedido do espólio foi indeferido porque, segundo a magistrada, o espólio da falecida esposa do devedor responde pela dívida em questão, especialmente porque houve anuência dela para aquisição de insumos em proveito do casal.

No caso, a decisão agravada não comporta revisão, afinal, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, “
tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014), ou seja,

como no caso dos autos, “
a mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024